Tribunal: TJDFT
Processo: 0702461-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Ementa: Empresarial. agravo de instrumento. Holding familiar. Suspensão de rateio por antecipação de partilha. Contratação de advogado para processo penal contra sócio. Contratação direta de funcionários. Manutenção da decisão recorrida.
(I)-. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão do MM. Juiz da 10a Vara Cível de Brasília que, em ação anulatória, deferiu em parte tutela de urgência para suspender deliberação sobre rateio antecipado de valores da conta bancária de holding familiar em processo de dissolução, bem como para impedir a contratação de advogado para promover medidas criminais contra um dos sócios, e indeferiu pedido de suspensão da deliberação social que autorizou a contratação direta de empregados pela holding.
(II)-. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a antecipação do rateio dos valores da holding, sem a conclusão da fase de liquidação, encontra amparo legal e se poderia ser deliberada pelos sócios; (ii) verificar se a contratação de advogado pela sociedade para litígio penal contra um de seus sócios atende ao interesse social ou apenas atende interesse individual; e (iii) verificar se a holding pode contratar diretamente funcionários para o exercício de atividade empresarial.
(III)-. RAZÕES DE DECIDIR
3. O rateio antecipado de valores da sociedade em dissolução deve observar a competência do juízo responsável pela liquidação judicial, que conduzirá a partilha do patrimônio com a participação dos interessados e com auxílio do liquidante nomeado, nos termos estabelecidos pelo relator da apelação. A retirada de valores antes da efetiva apuração dos haveres pode causar prejuízos irreversíveis e comprometer a satisfação de obrigações empresariais e de direitos de terceiros.
4. A contratação de advogado para promover medidas criminais contra um dos sócios não atende ao interesse da sociedade em dissolução, mas sim a disputas individuais entre os sócios, fugindo do escopo do patrimônio social e da finalidade empresarial. Ademais, qualquer interessado pode apresentar notícia-crime diretamente à autoridade policial, sem a necessidade de contratação específica de advogado com recursos da empresa.
5. A dissolução da sociedade é um processo complexo, exigindo atuação cooperativa dos sócios para garantir que cada um receba seus haveres de forma justa e conforme os procedimentos legais, sem medidas unilaterais que possam comprometer a integridade patrimonial da empresa.
6. A contratação direta de funcionários pela Holding, conforme deliberado pela maioria dos sócios, se mostra medida apropriada para a manutenção da saúde financeira da empresa e o fim da liquidação judicial.
(IV)-. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.